Tribunal: STF
Processo: HC 76869
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-28
Data de publicação: 1998-04-28

Ementa:
EMENTA: Defesa: ausência do defensor constituído no
julgamento do processo penal da competência originária dos Tribunais
(L. 8.038): aplicação analógica do art. 449 C. Pr. Penal, ditada
pelas garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e
do devido processo legal: HC deferido para que outro julgamento se
realize com a prévia nomeação de defensor dativo para o caso de nova
ausência do constituído.